Tribunal: STF
Processo: RE 737385
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - IPTU - FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS SELETIVAS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 - CRITÉRIOS LASTREADOS NA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE (ART. 182, §§ 2º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - IMÓVEL DESTINADO À HOTELARIA DE LAZER E SERVIÇOS CONEXOS - PRETENDIDA CLASSIFICAÇÃO FISCAL COMO EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO IPTU - PLANTA GENÉRICA DE VALORES - CONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BASE DE CÁLCULO LEGÍTIMA - EXIGÊNCIA CABÍVEL.



    Nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for somente de direito, ou quando for de direito e de fato, mas não houver necessidade de produzir outras provas, é cabível o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.



    O Supremo Tribunal Federal, quanto à tese da diferenciação de alíquotas de IPTU antes da edição da Emenda Constitucional n. 29/2000, reconheceu ‘a plena legitimidade constitucional da instituição, pelo Município, da 'duplicidade de alíquotas', desde que essa previsão seja estabelecida em função da destinação do imóvel - se residencial ou não.’ (STF, AI n. 661.732/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    ‘2. Se o estabelecimento foi licenciado como prestador de serviços e desenvolve atividades típicas de hotelaria, não há suporte legal para pretender que, para efeito de apuração do imposto predial, seja enquadrada como edificação residencial" (TJSC - AC n. 2005.028307-0, da Capital, Rel. Des. Substituto Newton Janke).



    De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando prevista em lei (art. 150, inciso I, da CF/88), não é inconstitucional ‘a apuração da base de cálculo do IPTU - valor venal do imóvel, CTN, art. 33 - mediante a reavaliação econômica do imóvel, segundo a previsão dos padrões da Planta de Valores Genéricos [...]’ (STF - RE n. 173.939/RS, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 20/02/1998).



    A jurisprudência sedimentou-se no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de resíduos sólidos (lixo), porque pode ser mensurada a efetiva prestação desse serviço público aos contribuintes que dele se servem individualmente.



    ‘2. Não padece de inconstitucionalidade lei que estabelece o valor da taxa de coleta de lixo em função da frequência da prestação do serviço e da área edificada. O fato de a metragem do imóvel ser levada em consideração não pode ser considerado como a mesma base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do bem’ (TJSC - AC n. 2005.025275-2, de Criciúma, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros)” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 145, § 2°; 156, I, § 1°, I e II; e 182, § 4°, II, da mesma Carta. 



    Para tanto, alega-se a inconstitucionalidade da progressividade do IPTU antes da Emenda Constitucional 29/2000, bem como a ilegitimidade da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos instituída pelo Município de Florianópolis/SC.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (págs. 60-62 do documento eletrônico 44), com base no julgamento do AI 712.743-RG/SP (Tema 155 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do Código de Processo Civil/1973. 



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL JULGADA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - REVISÃO DE ACORDÃO DETERMINADA PELO ART. 543-B, § 3º, DO CPC, PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO EM FACE DE JULGAMENTO, PELO STF, DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL, EM QUE NÃO FOI ADMITIDA A PROGRESSIVIDADE DE IPTU ANTERIOR À EC N. 29/2000 - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO A PROGRESSIVIDADE E SIM A SELETIVIDADE DE IPTU - ACÓRDÃO QUE JULGA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ALÍQUOTAS SELETIVAS (E NÃO PROGRESSIVAS) ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF - MANUTENÇÃO DO ‘DECISUM’.



    Não existe vedação constitucional no tocante à adoção do critério da seletividade para as alíquotas de IPTU, mesmo antes do advento da Emenda Constitucional n. 29/2000. 



    ‘O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado no sentido de que é constitucional, ainda que anterior à EC 29/2000, a instituição de alíquotas diferenciadas do IPTU em função da destinação do imóvel ou em razão de tratar-se de imóvel edificado, ou não-edificado’ (STF - RE n. 452.140/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 22.10.2010)” (pág. 1 do documento eletrônico 34 – grifei).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 543-B, § 4°, do CPC/1973.



    Em 21/3/2013, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, com apoio na Portaria GP 138/2009, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 591.340-RG/SP – Tema 117/RG (pág. 18 do documento eletrônico 46).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assinalou que



    “[...] os autos foram remetidos à Câmara de origem para os fins do art. 543-B, § 3°, do CPC e exame do juízo de adequação do caso relativamente ao Tema 155/STF – Progressividade do IPTU antes da Emenda Constitucional n. 29/2000.



    Houve juízo negativo de retratação e os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o art. 543-B, § 4°, do CPC.



    Por determinação da Corte de destino, os autos foram baixados para aplicação do Tema 117/STF, que versa sobre Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, matéria diversa àquela discutida nestes autos.



    Nesse cenário, em que já observado o rito do art. 543-B, §§ 3° e 4° do CPC, com a devida venia, sobreleva-se a necessidade de nova ascensão do recurso ao Supremo Tribunal Federal em razão da dificuldade em proceder o juízo de adequação do Tema n. 117 na hipótese in judicio.



    Pelo exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, procedendo-se às devidas anotações e baixo no registro” (documento eletrônico 47)



    Os autos retornaram a este Tribunal e foram distribuídos para a minha relatoria em 23/6/2022.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, quanto à discussão sobre a constitucionalidade da cobrança do IPTU, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 666.156-RG/RJ (Tema 523 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de ser constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:



    “Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 



    1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 



    2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’” (grifei).



    Outrossim, no tocante à controvérsia acerca da legitimidade da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, observo que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Tribunal. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP (Tema 146 da Repercussão Geral), de minha relatoria, ratificou o entendimento desta Corte no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, bem como assentou a legitimidade da adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra.



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Corte, com apoio no referido julgamento, aprovou as Súmulas Vinculantes 19 e 29, cujos teores seguem transcritos respectivamente:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Além disso, observo que no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP, de minha relatoria, asseverei que, no cálculo das taxas, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. Basta uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.



    Por fim, com esse mesmo raciocínio, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a adoção da área do imóvel como elemento para apurar o valor de taxas cobradas pelo serviço público de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o texto constitucional, sendo, na verdade, uma forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva, conforme se verifica do julgamento do RE 232.393/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.



    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU – a metragem da área construída do imóvel – que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.



    II. - R.E. não conhecido”.



    Com essa mesma orientação, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá parcial provimento unicamente com relação à distribuição dos ônus da sucumbência” (RE 917.958-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL.



    1. O juízo de retratação não se confunde com o julgamento do recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional.



    2. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no Tema 146 da sistemática da repercussão geral, logo deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.03.2010.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 971.511-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.178.457-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – grifei).



    Assim, na situação sob exame, verifico que o fato gerador da taxa guarda relação com os serviços públicos de coleta de lixo e resíduos domiciliares, impondo-se, dessa forma, o reconhecimento de sua legitimidade. Especificamente sobre o caso, menciono o julgamento do RE 537.230/SC, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator